Tribunal: TJDFT
Processo: 0722320-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722320-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. G. E. V. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA EVELY DOS SANTOS DA SILVA ESTEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença resolvendo o mérito do processo que deu ensejo ao presente recurso, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2023 08:48:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator